Tribunal: TJSP
Processo: 1000594-42.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Indenização. Autora que se submetera à consulta ambulatorial, levando atestado de presença à empregadora, ora ré. Apelada solicitou ao hospital a confirmação do conteúdo do documento. Resposta do nosocômio fora negativa, destacando que a apelante não teria comparecido ao hospital em referência na data mencionada. Recorrida se limitara a levar o caso à autoridade policial, exercendo regular

Ementa:
Indenização. Autora que se submetera à consulta ambulatorial, levando atestado de presença à empregadora, ora ré. Apelada solicitou ao hospital a confirmação do conteúdo do documento. Resposta do nosocômio fora negativa, destacando que a apelante não teria comparecido ao hospital em referência na data mencionada. Recorrida se limitara a levar o caso à autoridade policial, exercendo regular direito. Posteriormente, o hospital se retratara em outra declaração, fazendo constar que efetivamente a recorrente teria comparecido para consulta médica na data ressaltada. Ausência de culpa do polo passivo. Equívoco teve origem no próprio procedimento do hospital. Dissabores e outras frustrações que a autora alega ter vivido decorreram de conduta inadequada do hospital e não da ex-empregadora. Improcedência da ação se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193218
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000594-42.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BRUNA SANTOS
DO NASCIMENTO SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TMKT SERVIÇOS
DE MARKETING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000594-42.2018.8.26.0462 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.000.594-42.2018.8.26.0462
Apelante:
BRUNA SANTOS DO NASCIMENTO SANTANA
Apelado:
TMKT SERVIÇOS DE MARKETING LTDA.
Comarca:
POÁ
Voto n.o 44.985
Indenização. Autora que se submetera à consulta
ambulatorial,
levando
atestado
de
presença
à
empregadora, ora ré. Apelada solicitou ao hospital a
confirmação do conteúdo do documento. Resposta do
nosocômio fora negativa, destacando que a apelante não
teria comparecido ao hospital em referência na data
mencionada. Recorrida se limitara a levar o caso à
autoridade
policial,
exercendo
regular
direito.
Posteriormente, o hospital se retratara em outra
declaração, fazendo constar que efetivamente a recorrente
teria comparecido para consulta médica na data
ressaltada. Ausência de culpa do polo passivo. Equívoco
teve origem no próprio procedimento do hospital.
Dissabores e outras frustrações que a autora alega ter
vivido decorreram de conduta inadequada do hospital e
não da ex-empregadora. Improcedência da ação se
apresenta adequada. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 132/134, que julgou improcedente ação de
indenização por danos morais proposta por ex-funcionária que alegou ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000594-42.2018.8.26.0462 -Voto no
3
demitida por justa causa, sob alegação de apresentação de atestado médico falso.
Alega a apelante que a sentença merece reforma, pois,
durante a ação trabalhista, fora verificada a veracidade do documento, constando
que comparecera em consulta ambulatorial em 27 de agosto de 2009, como
indicara o atestado objeto da denúncia e que motivara a noticia criminis. A
seguir afirmou a ocorrência de denunciação caluniosa, tanto que fora absolvida
sumariamente em sentença prolatada em 30 de março de 2016. Continuando
asseverou que houve desídia inaceitável da empresa apelada, tendo passado mais
de cinco anos como processada criminalmente. Na sequência sustentou que deve
ser arbitrada indenização por dano moral, uma vez que a ex-empregadora
prosseguiu com a investigação dolosa, injusta e despropositada, atingindo a
personalidade e a dignidade da pessoa humana da recorrente, bem como a honra.
Prosseguindo expôs que a verba reparatória deve traduzir montante que
represente advertência ao lesante, sugerindo a quantia de R$9.980,00. Por último,
requereu o provimento do apelo.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão da apelante, págs. 153/158.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
A autora apresentou o documento de pág. 115, apontando
que comparecera ao hospital em 27 de agosto de 2009, permanecendo das 7h às
10h30, constando a assinatura de funcionário responsável, porém, sem nenhuma
identificação.
Por outro lado, a declaração de pág. 116, assinada por chefe
de seção, devidamente identificado, mencionara não constar registro de
atendimento médico em nome da apelante na mesma data, ou seja, este último
documento desmentira o conteúdo da declaração anterior.
Já o documento de pág. 117, datado de 21 de março de
2011, apresentava contradição em relação ao documento de pág. 116, datado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000594-42.2018.8.26.0462 -Voto no
4
19 de novembro de 2009, ambos originários do Hospital Regional de Ferraz de
Vasconcelos.
Com efeito, não se vislumbra nenhuma conduta inadequada
do polo passivo, uma vez que se baseara em documento oficial originário do
nosocômio em referência, limitando-se a entregar referida documentação à
autoridade policial, ressaltando-se, ainda, que a ação penal mencionada é pública
e incondicionada.
Frise-se que o documento de pág. 117 fora resposta a um
ofício do juízo onde tramitara a ação trabalhista, portanto, não existe nenhuma
participação errônea do polo passivo.
Desta forma, a improcedência da ação se apresenta
adequada, não se identificando supedâneo para a indenização por danos morais,
haja vista que a ré se limitou a exercer regular direito.
A respeito do tema, confira-se:
“O simples ato de noticiar suspeita de prática de delito não
obriga o informante a indenizar aquele que responde a
inquérito policial ou processo penal e se vê inocentado,
salvo nas hipóteses de comprovada má-fé, propósito
prejudicial ou notório conhecimento do fato ser infundado
por parte de quem informa, caso contrário, não pode gerar
dano o exercício regular de direito.” (RT838/373).
Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Responsabilidade
civil.
Indenização.
Dano
moral.
Imputação de fato criminoso. Ausência de má-fé. Exercício
regular de direito. Precedentes. Recurso acolhido em parte.
I - Salvo casos de má-fé, a notitia criminis levada à
autoridade policial para apuração de eventuais fatos que,
em tese, constituam crime, em princípio não dá azo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000594-42.2018.8.26.0462 -Voto no
5
reparação civil, por constituir regular exercício de direito,
ainda que posteriormente venha a ser demonstrada a
inexistência de fato ilícito. II - Admitida no caso a
indenização e restrito o recurso à redução do quantum
indenizatório, defere-se nesse sentido o apelo manifestado,
em face de suas peculiaridades.” (REsp 468.377/MG.
Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. Quarta
Turma. J. 06-05-2003).
No mais, como observou o MM. Juiz a quo, eventual
pretensão deve ser direcionada em face de quem efetivamente efetuara
documentação de conteúdo irregular, o que não se dera por parte da apelada.
A sentença observou de forma clara e precisa o necessário,
não se vislumbrando embasamento para sua alteração, porquanto não estão
presentes os requisitos legais para o arbitramento de indenização por danos
morais.
Por último, em decorrência do desfecho do recurso, majora-
se a verba honorária para 20% do valor atualizado da causa, em observância ao
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no artigo 98,
§3o, do mesmo Estatuto Processual, em caso de execução, diante da gratuidade
de justiça concedida ao polo ativo.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P294